Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EM ÁREA PRÓXIMA A INSTITUIÇÕES DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido e a confissão espontânea.
2 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é contumaz em práticas delituosas, realiza a mercancia de entorpecentes com vários usuários, e ainda o faz em área próxima a instituições de ensino. Condenação mantida.
3 - Negado provimento ao recurso.